Tribunal: TJDFT
Processo: 0727978-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR SUPOSTO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, TELEFÔNICO, DE DADOS, TELEMÁTICO E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INDISPENSABILIDADE DAS MEDIDAS PARA A OBTENÇÃO DE PROVAS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra decisão terminativa que, no curso de investigação criminal, indeferiu os pedidos de expedição de mandado de busca e apreensão, quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático e interceptação telefônica e telemática de celulares e redes sociais do representado.
II. Questão em discussão
2. Verificar se estariam preenchidos os requisitos para que seja acatada a representação da autoridade policial que, no curso de investigação de prática do crime de tráfico de drogas, requereu a expedição de mandado de busca e apreensão, quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático e interceptação telefônica e telemática de celulares e redes sociais do representado.
III. Razões de decidir
3. A imposição de medidas restritivas de direitos individuais protegidos constitucionalmente, tais como, a busca e apreensão domiciliar e a quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemáticos, pelo seu caráter excepcional e subsidiário, deve estar ancorada em fundamentos concretos que indiquem a imprescindibilidade das cautelares no curso da investigação, com a demonstração da impossibilidade de se obter as provas por outros meios ordinários.
4. Não havendo como se verificar a contemporaneidade dos fatos criminosos imputados ao investigado, tampouco a necessidade das medidas, por falta de demonstração concreta de que o resultado almejado não seria obtido por outros meios ordinários de prova, de rigor o indeferimento formulado de cautelares.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.